Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se inobservância ao Princípio da Dialeticidade, pois a parte recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912